Tribunal: STF
Processo: HC 118892
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA NESTA PARTE. 2. ALEGAÇÃO DE ERRO EM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO. NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO. 



    1. O superveniente julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça torna superada a questão relativa à suposta demora daquela instância. Prejuízo da presente impetração nesta parte.



    2. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via sumária e documental do habeas corpus, afora casos teratológicos de erro conspícuo de direito probatório ou de abstração de fato inequívoco, não se presta a substituir por outro o acertamento judicial dos fatos na sentença condenatória das instâncias ordinárias.



    3. Pela sua natureza, o habeas corpus não comporta reexame detalhado e profundo da prova para se constatar a ilegalidade de condenação criminal com trânsito em julgado, sem o que não se pode suspender os efeitos da ordem de prisão que pesa contra o Paciente.



    4. Ordem parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, denegada.